Tribunal: STF
Processo: Rcl 33416
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	A AeC Centro de Contatos S.A. interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação.

Trata-se de ação proposta em face de decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos de n. 0000967-91.2014.5.03.0019, na qual se alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725), bem como violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Segundo a reclamante, o órgão judiciário reclamado reconheceu a isonomia entre trabalhador terceirizado e os empregados do tomador de serviços, por considerar ilícita a terceirização de atividades fim.

Sustenta que, ao assim decidir, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal nos mencionados paradigmas, segundo o qual é lícita a terceirização de atividades fim.

Foi requerida a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.

Por meio de decisão monocrática, neguei seguimento à reclamação sob o fundamento de ser o ato atacado anterior ao paradigma de controle invocado (ADPF 324) e não ter sido demonstrada a alegada transgressão ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.

A reclamante interpôs agravo interno reiterando os argumentos lançados na inicial de violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, dizendo afastada a aplicação do §1°, do art. 25, da Lei 8.987/1995, sem a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo e sem a observância da cláusula de reserva de plenário.

Requer o exercício de juízo de retratação ou o provimento do recurso.

Citada, a parte beneficiária não apresentou manifestação. 

É o relatório.

2. Reconsidero a decisão agravada.

Discute-se nestes autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Em relação à ADPF 324, mantenho o posicionamento de que não há falar em violação ao entendimento desta Corte.

É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 29 de setembro de 2014, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.

Todavia, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, tenho que assiste razão à reclamante.

No caso, o órgão reclamado reconheceu a isonomia de terceirizado com os empregados do tomador dos serviços, nos seguintes termos:

“I.8 VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO e RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS.
Aduz a reclamante que, contratada pela 1ª reclamada, teria prestado serviços direta e exclusivamente à 2ª reclamada, sendo tal terceirização ilícita, uma vez que suas funções estariam vinculadas à atividade-fim da tomadora. Pleiteia, assim, o reconhecimento de vínculo empregatício com a 2ª reclamada, além da percepção dos direitos assegurados nos instrumentos coletivos firmados por ela.
Em sede de defesa, as reclamadas alegaram a inexistência de vínculo de emprego entre a reclamante e a 2ª reclamada. Contestaram o pedido, alegando que a contratação se deu de forma regular, inexistindo qualquer fraude.
Em audiência, ficou claro que a reclamante trabalhava nas dependências da 1ª reclamada (depoimento da autora f. 51), tendo o preposto da 1ª reclamada afirmado que a autora era operadora de telemarketing e prestava serviços apenas para a 2ª reclamada (f. 51).
Verifico que desempenhando a autora atividades exclusivamente em prol da 2ª ré, sendo o canal de comunicação com os clientes da empresa, ainda que pese ser o objeto social desta a distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos, de forma alguma as atividades desempenhadas pela autora podem ser consideradas acessórias, já que indispensável à atividade produtiva da 2ª reclamada.
Afinal, indubitável que caso o serviço de call center fosse interrompido, a 2ª reclamada estaria impedida de realizar o seu objeto social, afinal, é por meio do call center que ela mantém contato com seus clientes.
Ademais, ainda que não haja subordinação direta da obreira à 2ª reclamada, constata-se nas ações envolvendo as rés que a prestação de serviços da 1ª ré era subordinada, regulada e controlada pela 2ª ré. E inserida neste contexto, irrelevante que a obreira estivesse subordinada a ordens diretas apenas da 1ª reclamada ou trabalhando exclusivamente nas dependências da mesma.
Por tudo isto, entendo que o conjunto probatório formado demonstra a hipótese de terceirização ilícita.
Contudo, não há como se reconhecer o vínculo empregatício com a 2ª reclamada, uma vez que se trata de empresa de economia mista, integrante da Administração Pública, nos exatos termos do inciso II, da Súmula 331, do TST A contratação irregular do trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
Diante do exposto, mantenho o contrato de trabalho anotado na CTPS da autora pela 1ª ré.
Tendo em vista a irregularidade da contratação, as empresas rés são solidariamente responsáveis pelos eventuais créditos devidos à autora, a teor do disposto no artigo 942 do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, já que ambas se beneficiaram, direta ou indiretamente, da força de trabalho da reclamante.
Saliente-se que não se trata de condenação pela responsabilização por culpa in eligendo ou in vigilando da reclamada, mas sim decorrente da culpa inequívoca decorrente da violação dos direitos trabalhistas em razão da contratação irregular de serviços.
I.9 ISONOMIA
A reclamante pleiteia seja declarada a isonomia de direitos com os empregados da 2ª reclamada (tomadora de serviços), equiparando-a a estes, para recebimento dos benefícios descritos em ACT's firmadas pela 2ª reclamada.
(...)
Ora, se ao temporário se reconhece a isonomia com os empregados da empresa tomadora de serviços, mais razão ainda se reconhecer o mesmo direito aos empregados terceirizados.
No presente caso, é perfeitamente cabível a pretensão de isonomia da autora, com base na OJ 383 da SDI-1 do TST, tendo em vista a ilicitude da terceirização reconhecida nesta decisão (item I.8).” 

Nesse contexto, o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/1995, adotando expressamente entendimento plenário do Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST) que veda genericamente a possibilidade de terceirização de atividade-fim. 

Assim, tenho que foi afastada a aplicação de lei sem a observância do princípio da reserva de plenário, configurando descumprimento ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

3. Ante o quadro, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.

4. Julgo prejudicado o agravo interno interposto pela reclamante.

5. Comunique-se.
 
6. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil).

7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).

8. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 17 de novembro de 2022.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente